Tribunal: TJES
Processo: 5030214-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030214-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: ARIANE DOS SANTOS MOZER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5030214-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO:
ARIANE DOS SANTOS MOZER

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. COBRANÇAS POSTERIORES E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por ARIANE DOS SANTOS MOZER em face do BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou que, após iniciar a negociação para um novo plano de saúde com a Unimed Vitória, solicitou à requerida o cancelamento de seu plano de saúde em 13/02/2024, recebendo confirmações de cancelamento por telefone e e-mail. Aduziu, contudo, que meses depois, começou a receber cobranças da requerida referentes a um suposto plano "Participativo Estadual" que, segundo a requerida, teria iniciado em 01/03/2024 e não havia sido cancelado. Afirmou nunca ter tido dois planos simultaneamente e que o cancelamento solicitado em fevereiro de 2024 deveria abranger qualquer plano vigente ou em processo de migração. Sustentou que, diante da persistência das cobranças, o seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 22/08/2024, por supostas dívidas de R$ 1.231,50 (referente a 03/2024, 04/2024 e 05/2024) e R$ 410,50 (referente a 06/2024). Por fim, pugnou, liminarmente, pela exclusão de seu nome dos órgãos de proteção de crédito, ademais requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou que a requerente teve três planos administrados por ela: "PARTICIPATIVO NACIONAL ENFERMARIA" (vigente de 18.06.2018 a 30.11.2023), migrado para "PARTICIPATIVO NACIONAL APARTAMENTO" (vigente de 01.12.2023 a 13.02.2024, cancelado por solicitação da requerente) e "PARTICIPATIVO ESTADUAL ENFERMARIA" (vigente de 01.03.2024 a 08.07.2024, cancelado por solicitação da requerente). Alegou que as cobranças que geraram a negativação, referentes aos meses 05, 06 e 07.2024 (esta última proporcional) no total de R$ 1.759,07 (mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sete centavos, estariam vinculadas a este último plano ("Participativo Estadual Enfermaria"). Afirmou que a requerente jamais pagou sequer uma mensalidade deste novo plano. Argumentou que a cobrança é considerada válida, pois o contrato de plano de saúde é de seguro, e o serviço médico-assistencial esteve à disposição da requerente desde 01.03.2024, mostrando-se válida a negativação por falta de pagamento. Sustentou a ausência de elementos que demonstrem ato ilícito, nexo causal e dano causado por ela. Alegou que a requerente não comprovou o dano moral sofrido, o qual não pode ser presumido, configurando o pleito enriquecimento sem causa. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da
REQUERENTE
para:

A. DECLARAR
a inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.231,50 (contrato 8922071 – meses 03/2024, 04/2024 e 05/2024 – vencimento 15/05/2024) e R$ 410,50 (contrato 8947132 – mês 06/2024 – vencimento 10/06/2024);

B. CONCEDER
a tutela de urgência em sentença, determinando que a
REQUERIDA
promova a exclusão definitiva das restrições cadastrais referentes aos débitos mencionados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento, devendo a
REQUERIDA
fazer prova nos autos de que cumpriu integralmente a obrigação de fazer;

C. CONDENAR
a
REQUERIDA
a pagar à
REQUERENTE
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data desta sentença e até o efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15611035, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o recebimento do recurso em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo). No mérito, alegou que as cobranças que motivaram a negativação não se referem ao plano cancelado em 13/02/2024, mas sim a um terceiro plano ("Participativo Estadual Enfermaria"). Afirma que este plano esteve vigente de 01/03/2024 a 08/07/2024 e que a recorrida jamais pagou sequer uma mensalidade deste novo contrato, perfazendo uma dívida atual de R$ 1.759,07 (mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sete centavos). Defende que a cobrança é legítima, pois o contrato é de natureza securitária, pagando-se pela cobertura assistencial disponível durante o período, e que a negativação foi um exercício regular de direito diante da falta de pagamento. Alega que a narrativa da recorrida em juízo não corresponde à verdade, violando o dever de boa-fé processual (artigos 5º e 77 do CPC). Argumenta que não houve ato ilícito, nexo causal ou dano, uma vez que a cobrança era devida, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço. Aduz que o dano moral não foi comprovado e não pode ser presumido, configurando o pleito como enriquecimento sem causa e a situação como mero dissabor do cotidiano. Pugna, subsidiariamente, caso o Tribunal opte por manter a condenação por danos morais, pela sua minoração, argumentando que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença é desarrazoado e desproporcional, citando a necessidade de observância do artigo 944 do Código Civil. Requer que eventual condenação seja arbitrada em quantia que não ultrapasse R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a validade e legitimidade dos débitos que geraram a negativação do nome da recorrida, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Ao analisar o caso específico, a questão em discussão tem uma natureza claramente consumerista, o que requer a aplicação dos princípios e regras do microssistema do CDC para resolver a controvérsia.

Nesse sentido, a decisão proferida pelo juízo de origem não necessita de ajustes, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor se aplica perfeitamente ao caso em questão. Isso ocorre porque, de acordo com o Enunciado nº 469 da Súmula do STJ, a submissão dos contratos de plano de saúde à legislação consumerista já está consolidada no âmbito daquela Corte.

Em que pese a alegação da recorrente de que as cobranças seriam legítimas, sob o fundamento de que a recorrida teria solicitado o cancelamento apenas de um dos planos de saúde contratados, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme demonstram os autos, a recorrida requereu o cancelamento do plano de saúde junto à recorrente em 13/02/2024 (ID 50341159), manifestando de forma expressa e inequívoca o seu desejo de romper o vínculo contratual, bem como o desinteresse em novas propostas comerciais, tendo informado já estar vinculada a outro plano de saúde.

Verifica-se, contudo, que o plano identificado como “Participativo Estadual”, que ensejou as negativações, passou a vigorar quase um mês após o pedido de cancelamento, revelando falha da recorrente no cumprimento do dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese sustentada pela recorrente, no sentido de que caberia à recorrida requerer o cancelamento também do plano que entrou em vigência posteriormente, não se sustenta, uma vez que a consumidora já havia manifestado desinteresse em manter qualquer relação contratual com a operadora, momento em que deveria ter sido devidamente informada acerca da existência e necessidade de cancelamento do novo contrato.

Dessa forma, resta configurada falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que não prestou informações claras e adequadas, e, posteriormente, realizou cobranças indevidas, culminando com a indevida inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, fato que caracteriza ilícito contratual e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Diante do exposto, a sentença deve ser integralmente mantida no que concerne à declaração de inexistência do débito.

Ademais, uma vez demonstrada a falha na prestação de serviços da recorrente, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do apontamento dos dados pessoais da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Por consequência, a sentença deve ser mantida também neste aspecto.

Em relação aos danos morais, é indiscutível que a negativação indevida do nome é uma ação prejudicial que pode resultar em dano moral
in re ipsa
, devido ao impacto negativo na reputação e honra do indivíduo. Em outras palavras, o dano moral é considerado automático, não sendo exigido que a vítima prove ter passado por sofrimento, dor ou constrangimento. Apenas a presença de uma anotação indevida é suficiente para configurar o dano moral, uma vez que impacta diretamente a reputação e a capacidade de crédito da pessoa.

Neste sentido os entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto . Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
3 . Agravo interno desprovido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE DE PARTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE . I – Para que a teoria da asserção se faça incidente a conferir legitimidade a uma parte, é preciso que a essa parte tenha sido atribuído algum fato danoso a lhe impor responsabilidade, o que se constata na hipótese dos autos e fora observado corretamente pelo juiz sentenciante. II -
A inscrição do nome do devedor em razão de suposta inadimplência relativa a valores de multas que não deveriam ter sido cobradas na hipótese, por certo repercute de forma moralmente danosa em desfavor dos apelados. III - Nesse aspecto, vale ressaltar que tal situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”.
Precedentes . IV - Quanto à condenação ao pagamento da verba honorária levada a efeito na sentença, contudo, merecem amparo as irresignações recursais, eis que não se amoldando às hipóteses literalmente previstas no § 8º, do art. 85, do CPC, impositiva a sua fixação nos moldes dispostos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. V – Apelos conhecidos e providos em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019876-45 .2015.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (gn).

Ademais, conforme o extrato de negativações juntado aos autos (ID 15610913), não há registros de outras anotações legítimas preexistentes em nome da recorrida. Dessa forma, não se aplica ao caso a hipótese prevista na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a existência de inscrição anterior válida para afastar o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 8.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, o montante arbitrado guarda conformidade com os parâmetros indenizatórios usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)